Tribunal: CARF
Processo: 13558.900243/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ PAGO A MAIOR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Compete ao contribuinte elucidar eventuais erros de preenchimento da DCTF, que deve ser retificada no prazo legal e estar de acordo com os valores declarados na DCOMP e na DIPJ.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Conforme Súmula CARF no 164, a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
A apresentação dos Livros Diário e Razão comprovam o erro de fato no preenchimento da DCTF, devidamente retificada após o despacho decisório. Na ausência destes documentos, as informações declaradas na DIPJ não podem ser confirmadas.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900243/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.873 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
ITAO SUPERMERCADOS IMPORTACOES E EXPORTACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ PAGO A MAIOR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF.
Compete ao contribuinte elucidar eventuais erros de preenchimento da DCTF,
que deve ser retificada no prazo legal e estar de acordo com os valores
declarados na DCOMP e na DIPJ.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Conforme Súmula CARF no 164, “a retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.”
A apresentação dos Livros Diário e Razão comprovam o erro de fato no
preenchimento da DCTF, devidamente retificada após o despacho decisório.
Na ausência destes documentos, as informações declaradas na DIPJ não podem
ser confirmadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.871, de 20 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13558.900242/2015-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900243/2015-80
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900243/2015-80

Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte.

Conforme relatado pela instância a quo, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP,
relativo a crédito de pagamento a maior oriundo de DARF sob o código de receita 0220: IRPJ-PJ
Obrigadas ao Lucro Real - Entidades não Financeiras - Balanço Trimestral, com débitos
declarados. O crédito informado seria decorrente de pagamento indevido em razão de pagamento
a maior.

O despacho decisório não homologou a compensação declarada, por entender que
o valor pago por meio do DARF havia sido utilizado na quitação e débitos da contribuinte, de
modo que não havia crédito disponível.

A contribuinte apresentou Manifestação de inconformidade, por meio da qual
esclareceu que não utilizou o crédito em outras compensações, de modo que o despacho
decisório não teria homologado a compensação pretendida sem embasar sua alegação de
utilização do crédito.

Defende que os elementos probatórios já constantes nos sistemas da RFB seriam
suficientes.

Com a manifestação de inconformidade, juntou documentos, a saber:
comprovante de arrecadação e PER/DCOMP.

No acórdão da DRJ, o julgador, em suma, demonstra por meio de consulta aos
sistemas da RFB que a contribuinte retificou a sua DCTF para reduzir o debito de IRPJ no
período-base de 31/12/2009 sem demonstrar qualquer erro e sem retificar a sua DIPJ.

Assim, entendeu que teriam faltado: a necessária demonstração do erro, nos
termos do §1o do art. 147 do CTN e o preenchimento dos pressupostos do art. 170 do CTN,
relativos à liquidez e certeza do crédito para fins de compensação.

No recurso voluntário, afirma ter havido alijamento do princípio da verdade
material, pois o despacho decisório teria sido muito genérico ao mencionar a utilização dos
pagamentos encontrados para o DARF discriminado no PER/DCOMP. Depois, argumenta que o
código de receita do débito pago indicado no despacho decisório (3373) estaria errado,
porquanto se enquadra na hipótese do código 0220. Busca, então demonstrar a origem do crédito,
afirmando que “no Quarto Trimestre do Exercício Social de 2009 o Lucro Real da impugnante
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900243/2015-80

foi erroneamente quantificado, o que desencadeou erro de recolhimento a maior do IRPJ do
período e de informação na DCTF original do Primeiro Trimestre de 2010.”

Foi neste contexto que no dia 23/10/2014 a recorrente emitiu PER/DCOMP e a
transmitiu à RFB no mesmo dia, fazendo a compensação com débitos dos tributos mencionados
no campo “DÉBITOS COMPENSADOS”. Isso é o que traduz os elementos alfanuméricos
informados na mencionada declaração de compensação. Defende que “o Despacho Decisório
passou ao largo da realidade fático-jurídica posta, vez que seu prolator sequer perquiriu as
informações sobre as espécies de arrecadação levadas a cabo pela impugnante, optando pelo
mais simples: contrapor a PER/DCOMP apenas com uma DCTF que informa recolhimento pelo
código de receita no 3373, quando jamais isso existiu.”

Ademais, insurge-se contra os argumentos da decisão recorrida, aduzindo a
impossibilidade de retificação da DIPJ, pois o prazo legal para tanto já teria decorrido quando
constatou erro na apuração do lucro real do 4o trimestre de 2009.

Assevera que “não recaía sobre a recorrente a obrigação de trazer à baila
discussão e elementos probatórios sobre os fatos determinantes da diminuição do dito Lucro
Real, já que o fato típico ensejador da glosa do crédito compensado foi tão só a UTILIZAÇÃO
DELE EM COMPENSAÇÃO ANTERIOR, consoante registro singelo do já tantas vezes
mencionado Despacho Decisório.”

Acresce que “de mais a mais, não abunda registrar que não seria simplesmente a
retificação da DIPJ que daria ao crédito certeza e liquidez. O hábitat de apuração destas
características do crédito compensado é justamente o processo cognitivo resultante de ato da
autoridade tributante que rejeita a compensação e da manifestação contrária do contribuinte
inconformado. Em resumo: no caso, seria no bojo deste feito, com amplo contraditório. O que
não foi levado a cabo.”

Afirma que o argumento da decisão recorrida de não houve retificação da DIPJ
seria inovação no lançamento. Pugna, assim, pela realização de diligência e apresenta quesitos.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso. Não acosta qualquer
documento.

É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência eletrônica do acórdão na data de 21/07/2020 (e-fl. 98), e
protocolou o recurso em 18/08/2020 (e-fl.102), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900243/2015-80

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
Do mérito
Da comprovação do erro de fato e da existência do crédito
A recorrente alega que “no Quarto Trimestre do Exercício Social de 2009 o Lucro Real
da impugnante foi erroneamente quantificado, o que desencadeou erro de recolhimento
a maior do IRPJ do período e de informação na DCTF original do Primeiro Trimestre
de 2010.”
Ademais, defende que estaria errado o código relativo ao débito pago com o DARF
indicado no despacho decisório.
Entendo que nenhuma razão assiste à recorrente, como passo a esclarecer.
A decisão da DRJ consultou os sistemas da RFB e comprovou a total utilização do
alegado crédito no pagamento de débitos sob o código 3373-01, que se identifica com o
código 0220:
- Código de receita 0220: IRPJ-PJ Obrigadas ao Lucro Real - Entidades não
Financeiras - Balanço Trimestral
- Código de receita 3373-01 - IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não
financeira - Apuração trimestral1
Com efeito, o julgador de piso reproduziu no acórdão recorrido as telas de consulta ao
sistema da RFB que demonstram com clareza a utilização do pagamento na quitação
dos débitos, a exemplo da seguinte:

Como bem esclarecido na decisão recorrida, posteriormente a recorrente retificou a
DCTF em relação ao débito, sem que tenha logrado demonstrar as razões desta redução,
ou seja, em que se teria fundado o alegado erro no preenchimento que levou à
retificação. E por essa razão assentou que:
6.9. Deve ser observado que o contribuinte reduziu o débito, mas não foi juntado
aos autos qualquer elemento de prova quanto à procedência da redução do débito
constantes da DIPJ e da DCTF originais. É de se ressaltar que os valores da DIPJ

1
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf/tabelas-
de-codigos-extensoes/irpj
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900243/2015-80

referentes ao débito de IRPJ do período-base encerrado em 31/12/2009 não
foram retificados, permanecendo em conformidade com os recolhimentos
efetuados, o que demonstra uma incerteza quanto ao crédito registrado na
DCOMP, nos termos do art. 170 do CTN, já reproduzido.

6.10. A retificação de débito tributário com o objetivo de sua redução só é
permitida quando comprovado o erro. Isto significa que o contribuinte deve
juntar aos autos os documentos da sua escritura contábil-fiscal a fim de
comprovar a alteração feita, conforme disciplinado pelo §1o do art. 147 do
Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
A recorrente não acostou qualquer documento com o recurso voluntário, de modo que
não existem nos autos quaisquer elementos capazes de comprovar suas alegações no
sentido de que houve erro na apuração do lucro real do 4o trimestre de 2009, o que
somente poderia ser demonstrado por meio de sua escrituração contábil.
Conforme é consabido, “o lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.”2
Ou seja, a fonte de onde se extraem os elementos necessários à apuração do lucro real é
a documentação contábil do contribuinte, que não foi juntada aos autos para
comprovação do erro alegado.
Ao contrário do quanto afirma a recorrente, o ônus desta comprovação é seu, diante da
necessidade de que seja demonstrada a materialidade do crédito buscado, ou seja, a sua
existência, o que não se faz por meio da DIPJ, que deveria refletir os dados constantes
nos documentos contábeis. Na ausência destes elementos probatórios, não se pode ter
certeza se o que foi declarado efetivamente corresponde ao que foi escriturado.
Por fim, diga-se que a solução ora adotada está em consonância com o julgamento do
Resp 1.133.027/SP (Tema 375), pela sistemática dos recursos repetitivos, de vinculação
obrigatória ao CARF (art. 62, § 2o do RICARF), onde se assentou que a comprovação
do erro de fato e da efetiva existência do crédito é medida indispensável, como se
observa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR
CONFISSÃO
DE
DÉBITOS
PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145,
III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o
erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos

2 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2019. P. 55.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900243/2015-80

fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode
rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente,
a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp
1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
(REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/10/2010, DJe 16/03/2011)
Desse modo, entendo que a recorrente não logrou demonstrar o erro alegado e a
existência de crédito, o que leva à negativa de provimento do recurso voluntário.
Resta prejudicado, deste modo, o pedido de realização de diligência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital